Tribunal: STF
Processo: ARE 1472158
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO. Direito administrativo e Constitucional. Ação Declaratória cumulada com Obrigação de Fazer e Cobrança. Guarda Civil Municipal de Resende. Promoção na carreira. Pedido de declaração da natureza remuneratória do aumento proveniente da sua promoção. Verba denominada função gratificada. Sentença de procedência. Insurgência do réu. Manutenção. Verba denominada função gratificada criada pela Lei Municipal nº. 2.347/2002 que não se trata de verba transitória, mas sim de caráter permanente e remuneratório, já que decorre da promoção na carreira de Guarda Civil Municipal, devendo, contudo, ser assegurado ao autor o recebimento da verba remuneratória denominada “gratificação” correspondente ao nível de carreira por ele atualmente ocupado, sem a cumulação de gratificações. Adicional de risco de vida deve incidir também sobre o acréscimo remuneratório ora reconhecido, no mesmo percentual já incidente para o vencimento-base. O Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça, no bojo da Apelação Cível nº. 0011844-40.2019.8.19.0045, declarou a inconstitucionalidade da Lei nº. 2.653/2008 do Município do Resende, com modulação dos efeitos, de modo a que não seja pago o percentual do adicional de risco de vida somente a novos guardas municipais. Desprovimento do recurso.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso XIV, e 39, § 9º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de dezembro de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente